Tribunal: TJPA
Processo: 0009765-91.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009765-91.2015.8.14.0005

APELANTE: MANOEL DA SILVA E SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE PAGAMENTOS. CÉDULA “C”. AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA. RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS PAGOS SOB OUTRAS NOMENCLATURAS. COMPROVAÇÃO AUFERIDA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMETICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Na elaboração dos Comprovantes de Rendimentos, a Administração Pública lançou os valores referentes ao auxílio alimentação e auxílio moradia, devidamente recebidos pela apelante no campo relativo a “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇO” e “OUTROS”, que se destina a rendimentos no tributáveis, conforme cópias dos contracheques e comprovantes de rendimentos acostados aos autos.

II- Simples cálculo aritmético dos contracheques mensais referente aos valores de auxílio alimentação e auxílio moradia, para se constatar que os valores pagos a esses títulos correspondem aos mesmos valores declarados no campo relativo a “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇO” e “OUTROS.

III- No que tange a condenação em litigância de má-fé, nada há a ser alterado, na medida em que a apelante insistiu na cobrança dos valores mesmo após a apresentação da contestação por parte do Estado, onde o Ente Público esclarece os valores e nomenclaturas questionadas.

IV- Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MANOEL DA SILVA E SILVA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Altamira nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA

ajuizada pelo Apelante.

Na origem, o autor, ora apelante, alegou ser servidor público estadual, tendo nos últimos cinco anos constatado o lançamento em sua cédula “C” de diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxilio transporte, salário família e uma parcela denominada “outros” não efetivamente recebidos. Por este motivo, ajuizou ação a fim de receber tais valores.

A sentença apelada julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, vê-se, claramente, que isso não vem acontecendo, pois o autor pleiteia verba que sabe não fazer jus posto que não praticou o fato gerador para o percebimento dos valores que pretende. Quem pleiteia verbas que sabe serem indevidas atua em postura processual que afronta a lealdade, a boa-fé objetiva e a moralidade processual, eis que visa objetivos ilegais (enriquecimento ilícito) através do processo. (...) ISTO POSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, como a Parte Autora não provou os fatos constitutivos do seu direito,
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos.

Aplico MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ao autor fixada no valor de 5 por cento do valor da causa (art.80 c/c 81, NCPC), cf. fundamentação acima. Quem age em litigância de má-fé não possui direito à gratuidade judiciária, razão pela qual revogo eventual benefício concedido. Custas e honorários pelo autor na forma da lei
. (...)”. (grifo nosso).

Em suas razões, o apelante defende que exerceu o direito de ação, a fim de receber os valores, tendo em vista que não lhe foram prestados esclarecimentos na via administrativa.

Afirma que, em contestação, o Estado confessa que lança tais valores na cédula “C” dos militares, mas não justifica o motivo de tais lançamentos, sendo que o autor sequer sabe de onde vem.

Ao final, requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença para afastar as condenações impostas ao autor de litigância de má-fe e pagamento das custas judiciais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da pretensão do apelante ao recebimento das verbas pleiteadas na inicial, que segundo o demandante constam na sua declaração anual de rendimentos – Cédula “C” sob a nomenclatura de “outros”, porém, nunca recebeu tais valores.

Sem razão ao apelante.

Conforme esclarecido pelo recorrido, o Estado do Pará paga mensalmente aos militares, inclusive ao autor, valores referentes ao auxílio moradia e auxilio alimentação, e que tais parcelas são consideradas como rendimentos não tributáveis ou isentos. Assim, cabe à Administração Pública declarar todos os rendimentos dos servidores quando da elaboração do Comprovante de Rendimentos.

Sendo assim, na elaboração dos Comprovantes de Rendimentos dos militares, a Administração Pública lançou os valores referentes ao auxílio alimentação e auxílio moradia, devidamente recebidos pelo apelante no campo denominado “DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, BOLSAS DE ESTUDO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO”, conforme consta nos contracheques juntados aos autos, que se destina justamente aos rendimentos não tributáveis.

O que mudou foi apenas a nomenclatura, porém, as despesas referem-se a valores não tributáveis.

Nesse diapasão, resta comprovado nos documentos juntados pelo próprio apelante que o Estado do Pará pagou os valores que constam no campo relativo a “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO” e “OUTROS”, o que corresponde ao auxílio alimentação e ao auxílio moradia, não lhe sendo devido qualquer montante.

No que tange ao pedido de reforma da sentença quanto a condenação do apelante por litigância de má-fé, entende-se que não merece acolhida.

Isto porque o recorrente insistiu com a demanda mesmo após a apresentação da contestação por parte do Estado do Pará, onde o Ente Público esclareceu do que se trata os valores descriminados sob o título “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO” e “OUTROS”.

Ficou demonstrado desde o princípio, que o Estado havia pago os valores impugnados, que se referiam ao auxílio alimentação e ao auxílio moradia sob outros títulos de rendimentos não tributáveis e fazendo apenas uma somatória dos respectivos valores, comprova-se claramente que tais valores se referiam ao campo impugnado.

Assim, não trazendo o autor qualquer impugnação consistente ao pagamento já efetuado e não tendo refutado as alegações do Estado do Pará, persistindo em negar o recebimento dos valores que já estão comprovados nos autos, agiu pretendendo alterar a verdade dos fatos, como também deduziu pretensão contra fato incontroverso, verificando-se desta feita, as hipóteses do art. 80, incisos I e II do CPC.

Vale ressaltar que segundo entendimento do STJ não é necessário a comprovação de dano à parte contraria para aplicação da condenação por litigância de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.

1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenizaço prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC. 2.
É desnecessária a comprovaço do prejuízo para que haja condenaço ao pagamento da indenizaço prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015). (grifei).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA – “CÉDULA C”. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, BOLSA DE ESTUDO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, ABONO PECUNIÁRIO E SALÁRIO FAMÍLIA. DIREITO NÃO DEMONSTRADO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO MORADIA, AUXÍLIO UNIFORME E ABONO EXTRAORDINÁRIO. RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS PAGOS SOB OUTRAS NOMENCLATURAS. COMPROVAÇÃO AUFERIDA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ARTIGO 373, II, CPC/15. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Autor ao pagamento de valores referentes às diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio-transporte, salário-família e parcela denominada “outros”, incluídos nos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na fonte declarado pelo Estado do Pará perante a Receita Federal; 2. O Estado do Pará paga mensalmente aos militares, inclusive ao Autor, valores referentes ao auxílio moradia e auxílio alimentação, sendo que tais parcelas são consideradas como rendimentos não tributáveis ou isentos. Assim, cabe à Administração Pública declarar todos os rendimentos dos servidores quando da elaboração do Comprovante de Rendimentos; 3.

Na elaboração dos Comprovantes de Rendimentos dos anos de 2009 a 2013, a Administração Pública lançou os valores referentes ao os quais correspondem ao auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio uniforme e abono extraordinário, devidamente recebidos pelo Apelante no campo relativo a “BOLSAS DE ESTUDO, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO” e “OUTROS”, que se destina a rendimentos não tributáveis, conforme cópias dos contracheques e comprovantes de rendimentos acostados aos autos, que podem, inclusive, serem auferidos por simples cálculo aritmético.
4. Comprovação pelo Réu de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (artigo 373, II, CPC/15), visto que há provas incontestes que as verbas referidas na declaração de rendimentos foram devidamente quitadas, pois constam nos contracheques juntados pelo Autor e nas fichas financeiras anexadas e que coincidem com os valores consignados na declaração de rendimentos pagas e de retenção de imposto de renda na fonte. 5. No que tange a condenação em litigância de ma-fé, nada há a ser alterado, na medida em que o Apelante insistiu na cobrança dos valores mesmo após a apresentação da contestação por parte do Estado, na qual o Ente Público esclarece os valores e nomenclaturas questionadas.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007865-73.2015.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/04/2021). (grifo nosso).

Por tais razões, a sentença
a quo
deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a apelação
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024